Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711546-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA EMBARGADO: LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, LEPAPIE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA., contra acórdão desta Sexta Turma Cível (ID 37139328). O embargante requer a retirada do processo de pauta virtual para acompanhamento do julgamento. Defiro o pedido. À Secretaria para inclusão do feito em pauta telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator